Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600515-81.2020.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA
Órgão julgador: RECORRENTE: TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Inteiro teor:
22/03/2021
Número: 0600515-81.2020.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 24/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600607-13.2020.6.16.0000
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600515-81.2020.6.16.0114,
julgou improcedente a representação. (Representação Eleitoral com Pedido Liminar ajuizada pela
Coligação Decola Medianeira e Tomas Edson Andrade da Cunha em face de Dani Andreia Novello
Orejuela, com fincas na legislação de regência, especialmente no art. 96 da Lei nº 9.504/1997 (Lei
Das Eleições -LE) c/c o art. 17 e seguintes da Resolução - TSE nº 23.608/2019, alegando, em
síntese, que na data de 29.10.2020, a Representada fez divulgar por meio de sua rede social
facebook propaganda eleitoral negativa, depreciativa e com fake News que deprecia a honra do
candidato Representante Tomas Edson. Sustenta que pelo conteúdo disseminado, não há
dúvida de que se trata de publicidade desinformativa, negativa, com intuito de imputar
crimes aos Representantes e nitidamente tendente a afetar a igualdade de oportunidades entre
os candidatos disputantes dos certames eleitorais que se avizinham. Informações do post: " Vc
que está indeciso com seu voto, quero te pedir pelo amor de Deus não caia na besteira de votar em
partido comunista. Olhe tudo que estamos passando esse ano por causa dos partidos políticos da
esquerda lutando para quebrar o Brasil e destruir nosso presidente. Vamos acabar com essa
quadrilha chamada PT-PDT e puxadinhos esquerdistas. Diga não ao comunismo. Não vote em
branco porque você estará ajudando de uma forma ou outros esses partidos. Lembre-se que o
poder agora está em nossas mãos. Junte-se as pessoas do bem que temem a Deus defendem a
moralidade dentro da família e na sociedade", "quem ama a família defende a honestidade e quer
um Brasil melhor não vota no PT e aliados simplesmente fora PT"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA (RECORRENTE)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL
(RECORRENTE)
SELMO MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCOS MAZZURANA (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA (RECORRIDO)
VITOR EDUARDO FROSI (ADVOGADO)
ANDERSON ALEX VANONI (ADVOGADO)
PAULO VITOR FROSI (ADVOGADO)
GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
29057
216
22/03/2021 09:07 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.364

RECURSO ELEITORAL 0600515-81.2020.6.16.0114 – Medianeira – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: TOMAS EDSON ANDRADE DA CUNHA
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL
- OAB/PR0059816
ADVOGADO: SELMO MAZZURANA
- OAB/PR103816
ADVOGADO: MARCOS MAZZURANA
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA
- OAB/PR0036904A
ADVOGADO: VITOR EDUARDO FROSI
- OAB/PR0043339
ADVOGADO: ANDERSON ALEX VANONI
- OAB/PR0078470
ADVOGADO: PAULO VITOR FROSI
- OAB/PR0062576
ADVOGADO: GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL.
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO.ART. 57-D, § 2º DA LEI 9.504/97.
APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO
DE CONFIGURAÇÃO DE CONTEÚDO OFENSIVO E
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONTEÚDO QUE NÃO DESBORDOU DO REGULAR
EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AUSENCIA
DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS
ELEIÇÕES IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Num. 29057216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592

1. Não se mostra manifestamente inverídica e nem ofensiva
comentário genérico, não direcionado a nenhum partido ou
candidato em específico, com tom de críticas e desabafo, que
não desbordou do regular exercício da liberdade de
expressão.
2. Ademais, identificado o responsável pelo conteúdo
supostamente ofensivo, não incide a multa prevista no § 2º
do art. 57–D da Lei 9.504/97, que somente tem lugar em
caso de anonimato ou de utilização de perfil falso.
2. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/03/2021
VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por TOMAS EDSON ANDRADE DA
CUNHA e COLIGAÇÃO “DECOLA MEDIANEIRA”, em face da sentença proferida pelo Juízo da
114ª Zona Eleitoral de Medianeira/PR (ID 17473916), a qual julgou improcedente a
representação movida pelos recorrentes em desfavor de DANI ANDREIA NOVELLO
OREJUELA, afastando a alegação de propaganda negativa e desinformativa pela rede social
.
Facebook
Em suas razões recursais (ID 17474266), sustentam os recorrentes que:
A Recorrida, candidata a Vereadora, realizou as postagens para denegrir a
imagem dos Recorrentes, em postagem realizada no dia 29.10.2020 por meio da sua
r e d e
s o c i a l
F a c e b o o k ,
d i s p o n í v e l
e m
<https://www.facebook.com/100443211843159/posts/114604667093680/>, acessado em
29.10.2020;
O texto da postagem afirma, categoricamente, que há uma “quadrilha
formada pelo PT e PDT”, possuindo nítido intuito de prejudicar os recorrentes, isso
porque, a Coligação recorrente é justamente formada, dentre outros partidos, pelo PT e
PDT; já, o candidato Tomas Edson é filiado ao PDT, fugindo do debate
democrático-eleitoral para imputar graves crimes ao recorrente através de propaganda
eleitoral negativa;
Num. 29057216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592

Apesar da recorrida não ter mencionado expressamente nomes, em
Medianeira é de conhecimento comum que a menção ao PDT resulta na associação ao
candidato Tomas Edson, não sendo crível que ausência de nome torne a recorrida
escusa de suas ações e do que vem escrevendo e propagando em suas redes sociais;
A publicação, além de conter propaganda negativa com o pedido de “não
voto”, contém imputações depreciativas e conteúdo sabidamente inverídico referente ao
voto em branco;
A recorrida se refere aos partidos componentes da Coligação recorrente,
bem como partido ao qual o candidato recorrente é filiado, como “membros” de uma
quadrilha, em clara intenção de prejudicar sua imagem, ofender sua reputação e sua
dignidade;
Estão presentes os crimes de difamação, calúnia e injúria eleitoral, cabendo
a apuração com o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Eleitoral.
Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que se
reforme integralmente a sentença, no sentido de que os pedidos constantes da petição inicial
sejam julgados totalmente procedentes com a devida aplicação de multa à recorrida.
Instada a apresentar contrarrazões, a recorrida requer o conhecimento do recurso
e, no mérito, seja desprovido, mantendo-se a sentença inalterada por seus próprios
fundamentos (ID 17474366).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e, no mérito,
desprovimento do recurso interposto pelas partes representantes, entendendo que a postagem
constitui mais desabafo e opinião do que direcionamento direto ao candidato. Quando à multa
pleiteada, argumenta que não se aplica ao caso porque a publicação não é anônima, não se
amoldando na hipótese do art. 57-D da Lei nº 9.504/97(ID 21087966).
É o relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos
de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Entretanto, no mérito, não merece provimento.
A controvérsia nestes autos consiste em publicação efetuada pela representada,
na data de 29.10.2020, em seu perfil da rede social Facebook. Alegam os recorrentes que a
postagem consistiria em propaganda eleitoral negativa, por se tratar de
e
fake news
depreciativa à honra do recorrente Tomas Edson.
Para melhor compreensão, reproduz-se a postagem questionada:
Num. 29057216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592

Conforme é sabido, a propaganda eleitoral ofensiva ou manifestamente inverídica
é vedada na legislação, nos termos do art. 243, § 1º, do Código Eleitoral, e artigos 10 e 27, §1º,
da Resolução nº 23610/2019, do Tribunal Superior Eleitoral,

in verbis:
. Não será tolerada propaganda:
Art. 243
IX - que caluniar, difamar ou injuriar quaisquer pessoas, bem como órgãos ou entidades
que exerçam autoridade pública.

. A propaganda, qualquer que seja sua forma ou modalidade, mencionará sempre a
Art. 10
legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional, não devendo empregar meios
publicitários destinados a criar, artificialmente, na opinião pública, estados mentais,
emocionais ou passionais
, e
.
(Código Eleitoral, art. 242
Lei nº 10.436/2002, arts. 1º e 2º)
A restrição ao emprego de meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
§ 1º
opinião pública, estados mentais, emocionais e passionais não pode ser interpretada de
forma a inviabilizar a publicidade das candidaturas ou embaraçar a crítica de natureza
política, devendo-se proteger, no maior grau possível, a liberdade de pensamento e
expressão.

. É permitida a propaganda eleitoral na internet a partir do dia 16 de agosto do ano
Art. 27
da eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 57- A)
Num. 29057216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592

A livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet
§ 1º
somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem de candidatos,
partidos ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente inverídicos.

Não obstante, conforme bem concluiu o magistrado, o conteúdo impugnado, além
de se tratar de crítica generalizada ao comunismo, não direcionada diretamente a qualquer
candidato em específico, está albergada pelo direito de crítica e da liberdade de expressão,
não possuindo qualquer irregularidade.
Trata-se, em verdade, de uma manifestação de cunho estritamente ideológico,
comum, aliás, nos tempos atuais, marcados por acentuada polarização em nossa sociedade.
Ademais, ainda que se constatasse a ocorrência de propaganda negativa, a
Justiça Eleitoral poderia, tão somente, nos termos do § 3º do art. 57-D, determinar, sempre por
solicitação do ofendido, além do direito de resposta, a retirada de publicações que contenham
agressões ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes sociais. E quanto a
essas providências a ação já perdeu seu objeto, em virtude de já ter sido realizado o pleito
municipal, razão pela qual o seu deferimento, nesse momento, não surtiria efeito prático algum.
Por outras palavras, é incabível a imposição de multa no caso, diante da ausência
de previsão legal.
Com efeito, a Lei 9.504/1997 assim trata da questão:
“Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet, assegurado o
direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do art. 58 e do
58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem eletrônica. (...)
§ 2º. A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”

Da mera leitura da norma acima transcrita, conclui-se, desde logo, que o
dispositivo veda o exercício da liberdade de expressão de forma anônima e que, caso isso seja
detectado, impõe-se a multa. Ou seja, o bem protegido pela norma é outro: vedação do
anonimato.
No caso dos autos, porém, não existe anonimato, porquanto incontroverso que foi
a recorrida, DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA, quem postou na rede social
o
Facebook
conteúdo impugnado nestes autos.
Disso se constata que não se está diante de uma publicação anônima, mas sim
de publicação feita por pessoa identificada e que optou por exercer sua garantia de liberdade
de expressão, de modo que não incide a pena de multa prevista no art. 57-D da Lei das
Eleições.
Num. 29057216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592

Esse tem sido o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, veja-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2016. PROPAGANDA ELEITORAL NEGATIVA. FACEBOOK. MULTA DO
ART. 57-D DA LEI 9.504/97. INAPLICABILIDADE. DECISUM PUBLICADO EM NOME DE
ADVOGADO DIVERSO DO INDICADO EXPRESSAMENTE NOS AUTOS. NULIDADE.
SUPERAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL.
MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. (...)
4. No caso, pretende-se mais uma vez debater tema já examinado referente à incidência
de multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 - cuja aplicabilidade fora afastada no
decisum recorrido.
5. Conforme consignado, o ponto tido como omisso foi expressamente enfrentado no
aresto ao se assentar que, apesar de conteúdo ofensivo em mensagem veiculada por
Facebook, a multa prevista no art. 57-D, § 2º, da Lei 9.504/97 não se aplica à espécie por
.
não se tratar de postagem anônima, conforme descrito na norma
6. Embargos de declaração rejeitados.
(Recurso Especial Eleitoral nº 7638, Acórdão, Relator(a) Min. Jorge Mussi, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 157, Data 08/08/2018, Página 122/123, grifei)

Recentemente, esta Corte decidiu de igual forma:
EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
FACEBOOK. INEXISTÊNCIA DE ANONIMATO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA
MULTA PREVISTA NO ART. 57-D, § 2º DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E NEGADO PROVIDO.
1. Não se aplica a multa do art. 57-D, § 2º da Lei das Eleições quando a propaganda
eleitoral analisada não é anônima.
2. Recurso conhecido e negado provimento.
(RE 0600283-29.2020.6.16.0192, Rel. Rogério de Assis, Data do Jul. 18.12.2020)

Assim, deve ser mantida na íntegra a sentença, pelo que o desprovimento do
recurso medida que se impõe, como, aliás, manifestou-se a Procuradoria Regional Eleitoral, no
mesmo sentido:
Cinge-se a controvérsia à ocorrência de disseminação de desinformação ou de ofensa ao
candidato recorrente.
Em que pesem os argumentos dos recorrentes, é de se entender que a postagem constitui
mais desabafo e opinião pessoal da recorrida, sem que haja um direcionamento o direto ao
candidato recorrente. Vê-se comentário genérico não direcionado ao candidato, embora o
mesmo possa sentir-se atingido.
Num. 29057216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592

De qualquer sorte, ultrapassadas as eleições, não há interesse processual na retirada da
postagem.
E quanto ao pedido de multa, cabe dizer que não se aplica ao caso porque a publicação
não é anônima. Já se manifestou a Procuradoria-Geral Eleitoral sobre a aplicação da multa
prevista no artigo 57-D da Lei n° 9.504/97:
Daí porque o legislador ordinário, com esteio na identificação daqueles que produzem
conteúdo, estabeleceu o regramento previsto no art. 57-D, da Le inº 9.504/1997 que
permitiu a livre manifestação do pensamento, vedando, todavia, o anonimato. E, acaso
descumprida a norma, previu uma sanção (parágrafo 2º do art. 57-D), a ser imposta ao
responsável pela divulgação de conteúdo de autoria anônima.
De se manter hígida a decisão impugnada.

DISPOSITIVO
Feitas estas considerações e em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, voto por
e
ao recurso, mantendo a sentença
conhecer
NEGAR provimento
em sua integralidade.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600515-81.2020.6.16.0114 - Medianeira - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTES: TOMAS EDSON ANDRADE DA
CUNHA, DECOLA MEDIANEIRA 14-PTB / 12-PDT / 13-PT / 22-PL - Advogados dos(a)
RECORRENTES: SELMO MAZZURANA - PR0059816, MARCOS MAZZURANA - PR103816,
MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI -
PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474
- RECORRIDO: DANI ANDREIA NOVELLO OREJUELA - Advogados do(a) RECORRIDO: VITOR
EDUARDO FROSI - PR0036904A, ANDERSON ALEX VANONI - PR0043339, PAULO VITOR
FROSI - PR0078470, GLAUCIUS CRUZ DA ROCHA - PR0062576
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.03.2021.
Num. 29057216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592

Num. 29057216 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/03/2021 09:07:07
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031916312638400000028264592
Número do documento: 21031916312638400000028264592